Tribunal: TJBA
Processo: 0361218-84.2013.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0361218-84.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
SAAYD NAGIB BOERY FERREIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO.
ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO FISCAL. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ILEGALIDADE. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
Reexame Necessário de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a quitação de débitos tributários como condição para a alteração do domicílio fiscal da empresa impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato da Fazenda Pública que condiciona a transferência do domicílio fiscal de um contribuinte ao prévio pagamento de tributos pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares rejeitadas. A documentação pré-constituída é suficiente para a análise do
mandamus
, e a autoridade coatora detém poder decisório para fazer cessar os efeitos do ato impugnado, afastando-se as alegações de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva.

Mérito

O condicionamento da alteração do domicílio fiscal de pessoa jurídica à prévia quitação de débitos tributários constitui meio coercitivo indireto para o pagamento de tributos, configurando modalidade de sanção política.
A Administração Tributária dispõe de meio próprio para a cobrança de seus créditos, qual seja, a Ação de Execução Fiscal, prevista na Lei nº 6.830/80, não sendo lícito valer-se de vias transversas que restrinjam indevidamente o livre exercício da atividade econômica do contribuinte (art. 170, parágrafo único, da CF).
O ato administrativo que impõe tal restrição viola direito líquido e certo do contribuinte, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de rechaçar a utilização de sanções políticas como instrumento de cobrança de tributos (Súmulas 70, 323 e 547).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada em Reexame Necessário.
Tese de julgamento: 1. É ilegal o ato administrativo que condiciona a alteração do domicílio fiscal do contribuinte à prévia quitação de débitos tributários, por configurar sanção política que viola o princípio do livre exercício da atividade econômica e o devido processo legal para a cobrança do crédito tributário.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 170, parágrafo único. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
n.
0361218-84.2013.805.0001
da Comarca de
Santo Estevão
/Ba, em que é remetente o
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão
,
EM
CONFIRMAR
A SENTENÇA EM
REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante expostas.

Sal
vador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA